Tribunal: TJES
Processo: 5014251-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014251-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS DE SA LOURENCO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., com base na suposta mora do devedor. O agravante alegou a abusividade dos juros pactuados, requerendo a descaracterização da mora e a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros aplicada ao contrato de financiamento é abusiva, a ponto de descaracterizar a mora; e (ii) analisar se é cabível a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão, com base na revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As taxas de juros pactuadas em contratos de financiamento não estão sujeitas aos limites da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, e a simples superação da taxa média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração de intenso desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece, por meio do Tema 28 de Recurso Repetitivo (REsp 1.061.530/RS), que a abusividade deve ser analisada casuisticamente, considerando elementos como taxa média de mercado, spread bancário, garantias e risco do cliente, entre outros.

No caso concreto, ainda que a taxa contratada supere a taxa média de mercado para operações similares, tal diferença não demonstra, por si só, desvantagem exagerada, especialmente na ausência de elementos que justifiquem a revisão.

Não comprovada a abusividade das taxas de juros, a mora contratual permanece caracterizada, não havendo motivo para suspender os efeitos da decisão de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado é parâmetro útil, mas não vinculante, para avaliar a abusividade de juros, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto.

A ausência de comprovação da abusividade contratual inviabiliza a descaracterização da mora e mantém válida a medida liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 22.626/33; CC/2002, art. 51, § 1º; CDC, art. 51; Súmulas 382/STJ e 596/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1.522.043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MATHEUS DE SA LOURENÇO
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, em favor do Banco Bradesco Financiamentos SA.

O agravante requer seja concedida a gratuidade de justiça para isentá-lo do preparo recursal, e no mérito, afirma restar demonstrada a descaracterização da mora, que não foi devidamente comprovada em razão da cobrança de juros abusivos do contrato, em quase uma vez e meia acima da taxa média de mercado.

Decisão juntada ao Id 9923349 deferindo a gratuidade de justiça ao agravante para isentá-lo de recolher o preparo recursal, porém, rejeitando o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Sem contrarrazões, e inexistindo outras informações e elementos, mantenho os fundamentos e conclusão externada em meu pronunciamento antecessor, sendo o caso de negar provimento ao presente recurso. Explico:

O recorrente pretende a revisão das taxas de juros do Contrato de Financiamento que deu azo à ação de busca e apreensão movida pelo banco agravado, o que é possível. Em razão da íntima relação presente entre a ação de busca e apreensão e a ação que visa revisar as cláusulas contratuais, é cabível a discussão, em sede de contestação, ora reiterada nas razões do agravo, do contrato firmado entre as partes, atendendo-se, assim, ao propósito de facilitação da defesa do consumidor.

O que é relevante para a apreciação deste recurso, neste momento, é a análise se a mora pode ser desconstituída ou descaracterizada na hipótese, em razão da abusividade de encargos cobrados no contrato, relativamente ao período de normalidade. Por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no Tema nº 28, segundo a qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Ocorre que,
in casu,
não verifico,
prima octuli
, a abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato de financiamento revisado.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Em que pesem os argumentos da recorrente, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, ao menos em superficial cognição, ainda que exista certa superioridade entre as taxas praticadas no contrato
(
de
33,57
% a.a e
2,44
% a.m
)
e as taxas médias praticadas no mercado pelas demais Instituições –

27,10
% a.a e
2,02
% a.m
-
para a mesma modalidade (crédito para aquisição de bem – veículo – pessoa física) e época (setembro de 2022) do contrato, conforme pesquisa efetuada junto ao site do Banco Central do Brasil
2
, por ora, não há como se afirmar a abusividade das taxas avençadas, porquanto a diferença observada
não
configura

intenso desequilíbrio contratual
ou
obtenção de vantagem excessiva.

Ademais, como citado alhures, não deve o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente e o
spread
bancário; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o
risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição, inexistindo, in casu, qualquer apontamento descrito pela parte agravante acerca das peculiaridades do contrato por ela firmado a me convencer que as taxas foram ajustadas em desvantagem exagerada da recorrente frente aos demais contratos praticados no mercado.

Não demonstrada a abusividade das taxas de juros, não resta descaracterizada a mora do contrato, inexistindo outros motivos que permitam reformar a decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
Disponível in: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>. Acesso em 13/09/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.